Tribunal: TJPA
Processo: 0001661-34.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001661-34.2020.8.14.0006

APELANTE: JOSE RICARDO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0001661-34.2020.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: JOSE RICARDO NASCIMENTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO APÓS PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. SÚMULA 523 DO STF. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por José Ricardo Nascimento da Silva contra sentença da 1ª Vara Criminal de Ananindeua que o condenou pelo crime de furto simples (CP, art. 155, caput), à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa. A defesa alegou preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento em razão da nomeação de advogado dativo, após a Defensoria Pública requerer a redesignação do ato. No mérito, pediu absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento da tentativa ou aplicação da causa de diminuição prevista no § 2º do art. 155 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a audiência de instrução e julgamento é nula em razão da não análise do pedido de redesignação formulado pela Defensoria Pública e da consequente nomeação de defensor dativo; (ii) caso superada a preliminar, examinar o mérito da condenação pelo crime de furto simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de apreciação do pedido de redesignação da Defensoria Pública viola o devido processo legal e compromete a plenitude da defesa técnica do réu.

A atuação do advogado dativo demonstrou deficiência, pois não formulou perguntas às testemunhas, não apresentou teses defensivas e, em memoriais, limitou-se a concordar com a condenação.

Nos termos da Súmula 523 do STF, a deficiência da defesa gera nulidade quando comprovado o prejuízo, o que se verificou no caso, diante da ausência de efetiva estratégia defensiva.

O princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563) exige demonstração de prejuízo, o que restou configurado, uma vez que o réu ficou desprovido de defesa substancial em fase crucial do processo.

A jurisprudência pátria, inclusive de Cortes Superiores, reconhece nulidade absoluta em hipóteses de deficiência de defesa técnica com demonstração de prejuízo (STF, HC 253764 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 25.04.2025; TJCE, Apelação Criminal nº 0002843-82.2016.8.06.0082, Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina, j. 21.08.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A nomeação de advogado dativo em audiência, sem apreciação do pedido de redesignação formulado pela Defensoria Pública, viola o devido processo legal e o direito à ampla defesa.

A deficiência da defesa técnica, quando comprovado o prejuízo ao réu, acarreta nulidade absoluta do processo penal, nos termos da Súmula 523 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STF, HC 253764 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25.04.2025; TJCE, Apelação Criminal nº 0002843-82.2016.8.06.0082, Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina, 2ª Câmara Criminal, j. 21.08.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E ACOLHENDO PRELIMINAR, DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0001661-34.2020.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: JOSE RICARDO NASCIMENTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOSE RICARDO NASCIMENTO DA SILVA
contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou pelo crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, a 2 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa.

O réu interpôs recurso de apelação (ID nº 24585971), alegando preliminarmente a nulidade da audiência de instrução e julgamento
por error in procedendo
, decorrente da nomeação de advogado dativo após solicitação da Defensoria Pública para redesignação do ato. A defesa sustentou que a ausência de defensor natural resultou em deficiência na defesa técnica, violando o direito à ampla defesa. Subsidiariamente, no mérito, requereu absolvição com base no princípio in dubio pro reo, alegando insuficiência de provas, e reconhecimento da tentativa do crime, por não ter o réu a posse tranquila do bem subtraído. Ademais, pugnou pela aplicação da causa de diminuição prevista no § 2º do art. 155 do CPB.

Constam as contrarrazões ao recurso (Id. 24585984).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo, acolhimento da preliminar aventada, e caso ultrapassado, no mérito, desprovimento deste (Id. 24947307).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento por ausência de análise de pedido de redesignação da Defensoria Pública e deficiência de defesa.

Preliminarmente a Defesa pugna pela nulidade da audiência de instrução e julgamento
por error in procedendo
considerando a nomeação de defensor dativo para o ato após pedido da Defensoria Pública para redesignação, aduzindo a ocorrência de prejuízo ao apelante em face de defesa deficiente.

Tal preliminar encontra respaldo.

Durante a marcha processual, o recorrente foi representado pela Defensoria Pública.

As partes e seus representante legais foram devidamente intimados da designação de audiência de instrução e julgamento, conforme Ids. 24585950, 24585951, 24585958
[1]
, 24585959, 24585960, 24585955 e 24585956, a ser realizada no dia 09/09/2024.

Em 14/08/2024, a Defensoria Pública peticionou requerendo a redesignação do ato mencionado acima, nos termos da petição de Id. 24585962:

“(...)

Honrada em cumprimentá-lo, informo que, em razão de gozo de férias e folga, a titular Dra. Flávia Christina Maranhão Campos estará ausente no período de 28/08/2024 30/09/2024. E nesse mesmo período o Defensor Arquise José Figueira de Melo se fará presente nas audiências de réus presos e de custódia.

Desta forma,
requer-se que sejam redesignadas as audiências de réus soltos no período de 28/08/2024 a 30/09/2024 e que seja consignada ausência justificada da Defensoria Pública
e da inviabilidade dos demais Defensores cumprirem simultaneamente a pauta integral da Vara em regime de cumulação com suas varas originais.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer

esclarecimentos.

(...)” [destaquei]

Ato seguinte, a sentença recorrida foi proferida em 09/09/2024
[2]
, oportunidade na qual a magistrada, reconhecendo a justificativa da ausência da Defensoria Pública, designou advogado dativo para o ato, arbitrando honorários advocatícios, consignando que:

“Considerando a ausência da Defensora Pública titular, que se encontra em gozo de férias, e devido a comunicação de que o defensor designado para substituí-la realizará apenas audiências de réus presos e custódias, conforme a certidão de ID: 124669917, foi nomeado Dr. PAULO ROBERTO VALE DOS REIS, OAB/PA 4276, como advogado dativo para o presente ato, com o devido arbitramento de honorários advocatícios a seu favor.”

A referida audiência de instrução e julgamento fora gravada em sistema audiovisual (Id’s 24585975 – 24585978), na qual foi realizada a oitiva da vítima, bem como interrogatório do ora apelante e a apresentação de memoriais finais orais.

Na oportunidade, o apelante aceitou ser patrocinado por defensor dativo, tendo manifestado o desejo de permanecer em silêncio. Nos memoriais finais, a defesa limitou-se a concordar com a condenação, considerando estarem provadas autoria e materialidade.

Neste contexto, cabe a declaração de nulidade do ato processual datado de 09/09/2024, com nova oitiva da vítima e interrogatório do apelante, considerando que não houve manifestação expressa do Juízo processante quanto ao pleito de adiamento da Defensoria Pública, bem como a deficiência da defesa do ora apelante, em visível contrariedade ao disposto na Súmula 523 do STF, que assim dispõe: “[no] processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

Ressalto que não se desconhece o que estabelece o art. 563, do Código de Processo Penal, que “[nenhum] ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Da mesma forma o que preleciona a jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de que “para o reconhecimento de eventual nulidade, seja ela relativa ou absoluta, faz-se necessária a produção, pela defesa, de prova do prejuízo, não sendo a condenação, contudo, elemento válido para essa constatação.” (HC 253764 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 29-04-2025

PUBLIC 30-04-2025).

No caso vertente, observo que ocorreu evidente prejuízo ao réu, posto que o advogado dativo não arguiu nenhuma tese defensiva em favor do recorrente, não fez nenhuma pergunta à vítima ou ao policial militar ouvido, bem como, considerando o teor das alegações finais pois, se fosse para concordar com a condenação nos termos requeridos pelo Órgão acusador, que fosse ao menos fosse aconselhado a confessar para ser alcançado pela redução de pena por ocasião do cálculo dosimétrico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. CABIMENTO. A AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS PREJUDICA A DEFESA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULA 523 DO STF. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CONFECÇÃO DOS MEMORIAIS. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Antes de analisar os pedidos meritórios formulados pelo apelante, faz-se imperiosa a análise da preliminar da nulidade da sentença sob a alegação de que não foi oportunizada à Defesa do réu, através do advogado dativo, a apresentação das alegações finais (memoriais), havendo, em consequência, o cerceamento da defesa do réu. 2. Entendo que a mencionada tese preliminar merece prosperar, uma vez que há clarividente mácula ao devido processo legal, bem como ao entendimento dos tribunais pátrios. 3. A jurisprudência majoritária entende que as nulidades só merecem ser reconhecidas quando restar constatado o real prejuízo da parte (¿pas de nullité sans grief¿). No presente caso, cristalino o prejuízo do acusado, vez que fora condenado, tendo sido, inclusive, sua pena-base fixada em patamar superior ao mínimo legal. 4. A ausência de memoriais/alegações finais (momento mais importante do primeiro grau para a defesa) demonstra grave prejuízo ao réu, tornando-o indefeso na persecução criminal frente ao aparato estatal. Tanto é verdade que a Corte Suprema possui o entendimento sumulado de que a falta de defesa técnica acarreta a nulidade absoluta do processo penal. 5. Súmula 523, STF: No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 6. Ante a não apresentação dos memoriais pela defesa do réu Cleilson da Silva Jorge, o Magistrado de primeiro grau poderia, no máximo, determinar que a defesa técnica fosse realizada por um substituto, não podendo proferir sentença sem a apresentação da referida peça, sob pena de nulidade.Dessa forma, é nula a sentença proferida sem as alegações finais da defesa por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença declarada nula, devendo os autos voltarem à origem para que seja oportunizada à defesa do réu, ora apelante, a apresentação das alegações finais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº 0002843-82.2016.8.06.0082, em face de sentença condenatória proferida pelo juiz da Vara Única da Comarca de Cariré/CE, em que figura como apelante Cleilson da Silva Jorge. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do apelo para dar-lhe parcial provimento, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença condenatória, devendo os autos voltarem à origem para que seja oportunizada à defesa do réu, ora apelante, a apresentação das alegações finais, tudo em consonância com o voto do eminente Relator. Fortaleza/CE, data constante no sistema. VANJA FONTENELE PONTES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA Relator

(Apelação Criminal - 0002843-82.2016.8.06.0082, Rel. Desembargador(a) BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA, 2ª Câmara Criminal, data do julgamento:

21/08/2024, data da publicação:

21/08/2024)

Diante disso, acolhendo a preliminar de nulidade anteriormente analisada, julgo prejudicadas as teses atinentes ao mérito do recuso de apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento e determino o retorno dos autos à origem para a refazimento do ato.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Juntado por DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA em 30/07/2024 10:12:43.

[2]
Id. 24585965
.

Belém, 23/10/2025